Tribunal: STF
Processo: AI 556083
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Contrato de mútuo e hipoteca de bem imóvel. Alegação de ofensa ao
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 474.
Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República, e, muito menos, reexame de
cláusulas contratuais.